Tribunal: TJBA
Processo: 8139221-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139221-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS HENRIQUE GOMES DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIEL DA CRUZ JUNIOR, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PERSISTENTE. QUALIDADE DE SEGURADO DEMONSTRADA. ESTIMATIVA DE PRAZO DE RECUPERAÇÃO SEM BASE OBJETIVA.
. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada com pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária acidentária (B-91), com tutela provisória de urgência.

Sentença da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador/BA julgou procedente o pedido, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 09/02/2021, com manutenção condicionada à reavaliação médica periódica e pagamento retroativo das parcelas devidas.

Interposição de Apelação pelo INSS, sustentando ausência de qualidade de segurado à época da DIB fixada na sentença e requerendo, subsidiariamente, a fixação de data de cessação do benefício nos moldes do laudo pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor mantinha a qualidade de segurado na data fixada para início do benefício; (ii) saber se é possível fixar data de cessação do benefício com base na estimativa pericial, afastando a necessidade de reavaliação médica periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio por incapacidade temporária exige, nos termos do art. 59 da Lei n.º 8.213/1991, a demonstração da qualidade de segurado, carência mínima (quando exigida) e a incapacidade temporária para o trabalho.
Embora o laudo pericial tenha fixado a DII em 07/03/2022, a sentença considerou provas médicas contemporâneas que atestaram a continuidade da incapacidade desde 08/02/2021, afastando a tese de perda da qualidade de segurado.

A decisão judicial encontra respaldo no art. 479 do CPC, que autoriza a valoração da prova pericial pelo magistrado, desde que fundamentada.

Quanto à fixação da cessação do benefício, a sentença corretamente condicionou sua extinção à reavaliação médica periódica, conforme previsto no art. 62 da Lei n.º 8.213/1991.

A estimativa pericial de três meses não constitui base objetiva suficiente para a cessação do benefício sem reavaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É juridicamente admissível afastar a conclusão pericial quanto à data de início da incapacidade quando houver prova documental contemporânea que comprove a manutenção do estado incapacitante, preservando a qualidade de segurado. A cessação do benefício por incapacidade temporária exige reavaliação médica periódica, sendo insuficiente, para tal finalidade, estimativas genéricas constantes no laudo pericial.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Processo Civil, arts. 479 e 937

Lei 8.213/1991, arts. 15, 59, 60, §§ 8º e 9º, 62

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3 - AI: 5003676-06.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, DJEN 18/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8139221-38.2023.8.05.0001
, apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e apelado LUIS HENRIQUE GOMES DA SILVA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.